Tribunal: TJMT
Processo: 0011872-07.2018.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0011872-07.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), CHEILA RODRIGUES CHAVES - CPF: 703.216.981-34 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 992.636.101-34 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011872-07.2018.8.11.0064

APELANTE: MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA – CRIMES AMEAÇA E DANO QUALIFICADO (ARTIGOS 147 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 1. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO DOS DELITOS DE AMEAÇA E DE DANO QUALIFICADO – PEDIDO IMPROCEDENTE - PALAVRAS DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, EM HARMONIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – 2. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO – POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS INDEVIDAMENTE – 3. INDENIZAÇÃO - DANO CAUSADO À
VÍTIMA – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA - TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS DO STJ (TEMA 983) - ENUNCIADO Nº. 14-A DO TJMT - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O conjunto probatório formado pelas declarações da vítima, depoimento de testemunha e outros elementos, como as provas materiais, revelam a ocorrência dos crimes de ameaça e de dano qualificado. A palavra da vítima nestes crimes ocorridos no âmbito doméstico é de crucial importância, quando amparado por outros dados contidos nos autos.

2. As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, devem servir de balizas para o magistrado sentenciante alcançar a pena-base justa e suficiente para reprimir. A negativação das circunstâncias judiciais, quando feita de modo a não conter fundamentação, ou esta se confundir com a estrutura nuclear do próprio crime, é indevida, reclamando a positivação das circunstâncias erroneamente negativadas e a aproximação da pena inicial do mínimo previsto em lei.

3. Conforme o julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.675.874/MS do STJ e o Enunciado nº. 14-A, deste e. TJMT, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano causado, desde, que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, independentemente de instrução probatória, de modo, que uma vez
comprovada a prática delitiva, é desnecessário maior debate sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0011872-07.2018.8.11.0064

APELANTE: MARCOS DIONE DE OLIVEIRA SANTOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Marcos Dione de Oliveira Santos, irresignado com a sentença que o condenou incurso nos artigos 147 e 163, parágrafo único, inciso I, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/06, em concurso material, à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a sanção pecuniária de R$1.000,00 (mil reais), a título de reparação de danos, conforme preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Na estrutura balizadora das razões recursais, o apelante protesta pela
absolvição pelo delito de ameaça
, afirmando que o apelante não tinha discernimento suficiente para ameaçar a vítima de verdade, bem como também pelo crime de dano, visto que os bens danificados eram de propriedade do recorrente/réu. Subsidiariamente pretende a redução das penas iniciais. Busca por fim a anulação da indenização fixada em favor da vítima, afirmando que não houve comprovação por parte da ofendida os prejuízos suportados.

O douto representante do Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, manifestando-se pelo
parcial provimento do apelo
, para que sejam reduzidas as penas iniciais dos crimes.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 06 de abril de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020